Tribunal: TJSP
Processo: 2007727-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Único de Saúde (SUS)
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Ação popular visando à declaração de nulidade de atos administrativos de hospitais estaduais e universitários, que, segundo o autor, criam entraves para o atendimento em prontos-socorros e unidades de emergência – Decisão que determinou a remessa dos autos para uma das varas da Capital – Irresignação do autor - A competência para julgamento de ação popular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Ação popular visando à declaração de nulidade de atos administrativos de hospitais estaduais e universitários, que, segundo o autor, criam entraves para o atendimento em prontos-socorros e unidades de emergência – Decisão que determinou a remessa dos autos para uma das varas da Capital – Irresignação do autor - A competência para julgamento de ação popular é, em regra, o foro do domicílio do autor, mas pode ser flexibilizada quando o dano é regional, conforme artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de tutela de urgência não pode ser acolhido - A tutela provisória de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano – Inviabilidade de se alterar a forma de atendimento de diversos hospitais públicos estaduais, vigente há anos, em sede de cognição sumária – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.